Tribunal: TJDFT
Processo: 0721140-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LOCATÁRIA. MORA. QUALIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES E TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS GERADOS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. MINORAÇÃO VERBAL DO VALOR ORIGINALMENTE ACERTADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA LOCATÁRIA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA AFERIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, conquanto instada a se manifestar, e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, ensejando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução antecipada da lide se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).
3. Aviada pretensão de cobrança das obrigações locatícias cumulada com o despejo do imóvel locado, individualizados os alugures inadimplidos pela locadora, que, ao mensurá-los, agregara ao débito inadimplido os acessórios da locação compreendidos pelas tarifas de serviços públicos geradas pelo uso do imóvel locado, a resolução da locação, frente ao reconhecimento do inadimplemento, é imperativa, com o consequente desalijamento forçado do imóvel locado, se não desocupado voluntariamente no interregno assegurado, devendo a locatária, ademais, ser condenada ao pagamento do débito inadimplido se ausente qualquer elemento a infirmá-lo (CPC, art. 373, II).
4. Conquanto aduzido pela locatária que o valor do locatício ajustado fora minorado e que teria havido o pagamento de parte do interregno cobrado, devendo ser modulada a obrigação que lhe está afetada, a ausência de elementos a corroborar os fatos deve ser assimilada como ausência da diminuição do locatício afirmada, com a manutenção do valor contratualmente ajustado e os importes consolidados, porquanto a obrigada se esquivara do ônus probatório que lhe estivera afeto, de comprovar a subsistência do fato, modificativo do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
5. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. (CPC, art. 80, incisos I a VII).
8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.